Tribunal: TJPA
Processo: 0808360-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808360-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MIGUEL MOURA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ_

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808360-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MIGUEL MOURA DE MORAES

ADVOGADO: CLAUDIA FREIBERG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO VERIFICO PRESENTES AMBOS OS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15, DE MODO QUE DEVE PERMANECER A DECISÃO QUE RECEBEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A ausência da adesão ao acordo firmado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF, perante o STF, importa na continuidade da execução, portanto não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso, consoante o disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC/15, deste modo, deve permanecer inalterada a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem o efeito suspensivo.

II – RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ_

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808360-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MIGUEL MOURA DE MORAES

ADVOGADO: CLAUDIA FREIBERG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Busca o recorrente, por meio do presente AGRAVO INTERNO, que o agravo de instrumento n. 0808360-60.2019.8.14.0000 seja recebido com efeito suspensivo, voltando-se contra a decisão de id n. 2615671 - Pág. 1/2.

Aduz o recorrente que o caso se refere a
“Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (1998.01.1.016798-9), perante a 12ª Vara Cível da comarca de Brasília, no Distrito Federal
” e que “
há a necessidade de ser conferido o efeito suspensivo ao Agravo, ante a possibilidade do Autor levantar o valor constante nos autos, impedindo a devolução caso haja a modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
”. Requer o provimento do AGRAVO INTERNO.

Não há contrarrazões ao AGRAVO INTERNO.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ_

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808360-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MIGUEL MOURA DE MORAES

ADVOGADO: CLAUDIA FREIBERG

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conforme a sistemática do CPC/15, o agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, conforme norma prevista no art. 1.021 do respectivo Diploma Legal. Sendo este o caso em tela. De modo que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente AGRAVO INTERNO.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Volta-se o recorrente contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0808360-60.2019.8.14.0000.

Afirma o recorrente que é necessário que o agravo de instrumento em questão seja recebido com efeito suspensivo, uma vez que o recorrido poderá levantar a quantia depositada em juízo, o que poderá acarretar prejuízo à instituição financeira, considerando que foi firmado acordo na ação civil pública n.
1998.01.1.016798-9.

A segunda seção do Supremo Tribunal Federal homologou o acordo coletivo (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9/DF) entre os bancos e os poupadores, nas ações que tratam das perdas econômicas dos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor (1991), sendo que o referido acordo poderá ser aderido ou não pelo poupador, uma vez que este poderá fazer a habilitação disponível na plataforma digital das instituições financeiras. Assim, a ausência da adesão ao acordo mencionado, importa na continuidade da execução, portanto não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso, consoante o disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC/15, deste modo, deve permanecer inalterada a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem o efeito suspensivo.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INCIAL - CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PERCENTUAL DE 1% A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CC/02 - CORREÇÃO MONETÁRIA - TABELA CGJ - ÍNDICE DE 42,72% EM JANEIRO/1989 E DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989 - INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal revogou o sobrestamento antes determinado dos feitos envolvendo expurgos inflacionários. Ainda,
tendo o STJ voltado a adotar a orientação de que as referidas demandas em fase de execução de sentença terão regular tramitação, nos casos de não adesão das partes ao acordo coletivo, o prosseguimento do recurso é a medida de rigor.
Em se tratando de valores relativos a expurgos, incidem juros de mora, tendo como termo inicial a data da citação do devedor nos autos do processo de conhecimento, qual seja, a ação civil pública. O percentual dos juros moratórios é de 0,5% na vigência do Código Civil de 1916 e de 1% a partir da vigência do Código Civil de 2002. As diferenças apuradas em decorrência dos planos econômicos governamentais deverão ser acrescidas de correção monetária, com inclusão dos expurgos posteriores, como prevê a Lei n.º 6.899/81, pelo índice da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, sendo aplicáveis, ainda, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0481.14.013987-6/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 14/11/2019)

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/05/2022